Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
Maus-tratos e ameaça. Nulidade. Insuficiência de provas.
1 - O juiz não é obrigado a enfrentar, de forma pormenorizada, todas as teses sustentadas pela defesa, sendo suficiente que os motivos de seu convencimento estejam expressos na sentença.
2 - Se as provas, insuficientes, não confirmam as imputações de maus tratos e ameaça feitas na denúncia - as declarações das vítimas e testemunhas contêm contradições, além de não confirmadas pelas demais provas -, absolve-se a ré, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3 - Apelação provida.